Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÃO DO CDC. PACOTE TURÍSTICO. RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA SEM PRÉVIO AVISO. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. VALOR DO CONTRATO REEMBOLSADO. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Nesse contexto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade deduzida pela agência de turismo que intermediou a compra de pacote de viagem.
2. Configura falha na prestação de serviço o cancelamento da reserva de hospedagem e informação ao consumidor apenas no ato do check-in.
3. Se os elementos dos autos demonstram que os autores foram reembolsados de R$ 4.205,65 (R$ 1.793,01 e R$ 2.412,64 - ID 70756022, pág. 5, ID 70756030 e ID 70756031) e o valor do contrato de prestação de serviços referente à hospedagem é de R$ 4.247,12 (ID 70756026, pág. 12), o dano material corresponde a R$ 41,47 (4.247,12 – 4.205,65). Restituir o valor da diferença do preço pago pela nova hospedagem (R$ 3.624,35), além do valor já reembolsado, configuraria enriquecimento sem causa por parte dos autores, que assim se hospedariam de forma gratuita.
4. Os sentimentos experimentados pelos autores, que tomaram conhecimento do cancelamento da reserva de hospedagem apenas no momento do check-in e perderam tempo de viagem na solução do problema e procura de novo hotel, ultrapassam a órbita do mero dissabor e configuram o dano moral.
5. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00 para cada autor) mostra-se compatível com as circunstâncias dos autos e atende os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 41,47 (quarenta e um reais e quarenta e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.